Tribunal: TJPA
Processo: 0003842-37.2014.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10444 - Posse
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003842-37.2014.8.14.0032

APELANTE: SALIM BRAGA KZAN

APELADO: RAIMUNDO JORGE DIAS LOPES, MARIA ANTONIA DIAS LOPES, MARIA BRAGA BARBOSA, MARIA DAS GRACAS LOPES FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA DO MESMO IMÓVEL A PESSOAS DISTINTAS. SEGUNDA VENDA
A NON DOMINO
NULA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE QUE NÃO ELIDE A INJUSTIÇA DA POSSE. ESBULHO CONFIGURADO. TUTELA POSSESSÓRIA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Imóvel vendido pelo 1º réu inicialmente à genitora dos autores e, após sua morte, ao 2º réu, sem o consentimento de seus herdeiros. Venda realizada sem poder de disposição configura venda
a non domino,
nula de pleno direito ante a ilicitude do objeto.

2. Embora adquirente de boa-fé, o apelante não faz jus a ser mantido na posse do imóvel, uma vez que sua posse encontra-se viciada na origem, diante da nulidade da venda. Logo, por força do art. 1.206 do CC/02, os autores, filhos da primeira compradora, fazem jus à reintegração de posse, pois preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC/73 (hoje art. 561 do diploma de 2015).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 36ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 08 de novembro de 2021 e término em 16 de novembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0003842-37.2014.8.14.0032

APELANTE: SALIM BRAGA KZAN

Nome: SALIM BRAGA KZAN
Endereço: DESEMBARGADOR INACIO GUILHON, 221, CIDADE ALTA, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

Advogado: RAIMUNDO SALIM LIMA SADALA OAB: PA5958-A Endereço: PRAÇA TIRADENTES, 100, PREFEITURA MUNICIPAL, CIDADE BAIXA, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

APELADO: RAIMUNDO JORGE DIAS LOPES, MARIA ANTONIA DIAS LOPES, MARIA BRAGA BARBOSA, MARIA DAS GRACAS LOPES FIGUEIREDO

Nome: RAIMUNDO JORGE DIAS LOPES
Endereço: NOVA, 35, EDUCANDOS, MANAUS - AM - CEP: 69070-201
Nome: MARIA ANTONIA DIAS LOPES
Endereço: BECO HUMAITA, 5, - até 1258/1259, CACHOEIRINHA, MANAUS - AM - CEP: 69065-000
Nome: MARIA BRAGA BARBOSA
Endereço: KM 11 PA254, PA254, ZONA RURAL, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000
Nome: MARIA DAS GRACAS LOPES FIGUEIREDO
Endereço: FRANCISCO LOURENCO, 170, PLANALTO, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

Advogado: LEILA MARIA RODRIGUES PINGARILHO OAB: PA9828-A Endereço: MENDONCA FURTADO, 40, CASA, PAJUCARA, MONTE ALEGRE - PA - CEP: 68220-000

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SALIM BRAGA KZAN
em face de sentença proferida em 06.01.2017 pelo juízo da vara única da Comarca de Monte Alegre/PA (Num. 4396291 - Pág. 1/08), nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Promessa de Compra e Venda com Pedido de Reintegração de Posse
movida em seu desfavor e de
CLAUDOMIRO ARAGÃO DE ARAÚJO
por
RAIMUNDO JORGE DIAS LOPES, MARIA ANTÔNIA DIAS LOPES, MARIA BRAGA BARBOSA E MARIA DAS GRAÇAS LOPES FIGUEIREDO,
a qual julgou procedente a demanda e reintegrou os autores na posse do imóvel
composto por casa-barraca de madeira, piso de chão, coberta de palha, ainda com compartimento em fase de acabamento, edificada em terreno urbano do patrimônio municipal, com 10 m (dez metros) de frente por 30 m (trinta) metros de fundos, situado à travessa Raimundo Uchôa de Carvalho, lado leste, bairro Pajuçara, entre Avenida Anísio Pinto e Avenida Frei Reinério, Monte Alegre/PA.

Em suas razões recursais (Num. 4396292 - Pág. 1/7), o apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, ao valorar as provas nos autos, uma vez que os autores nunca detiveram a posse do imóvel. Ademais, deixaram de comprovar a existência da relação de união estável entre Claudomiro e sua genitora, de modo a legitimar a posse sobre o imóvel. Sendo assim, requer a reforma da decisão, com total improcedência de seus pedidos.

Os apelados apresentaram contrarrazões sob o Num. 4396294 - Pág. 1/05, refutando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O recurso foi recebido em 01.12.2017 (Num. 4396295 - Pág. 4).

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 21.01.2021 (Num. 4396296 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar a validade do contrato de promessa de compra e venda firmada entre os réus, transferindo a posse do imóvel objeto da lide, uma vez que já havia sido vendido inicialmente à mãe dos autores e se, diante de eventual nulidade, tal fato justificaria a retomada de posse do bem por eles.

Os autores, ora apelados, são filhos de Raimunda Lopes Braga, falecida em 18.11.2011, a qual conviveu em união estável com o nacional Claudomiro Aragão, sendo que durante a relação ambos adquiriram o imóvel que serviu de moradia ao casal. Em meados de 1989, os dois se separaram e Raimunda pagou a Claudomiro a meação pelo domínio do imóvel, porém, em 1994, o casal se reconciliou e permaneceu junto até o falecimento dela. Na ocasião, Claudomiro procurou os enteados e entregou-lhes a posse do imóvel, mudando-se para o município de Itaituba/PA. Todavia, em setembro de 2013, Claudomiro vendeu o imóvel ao autor, Salim Grava Kzan, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem o consentimento dos herdeiros de Raimunda. Diante da ilegalidade da venda, vêm eles a juízo requerer a nulidade do negócio jurídico e a reintegração na posse do imóvel.

O réu Claudomiro não se manifestou nos autos, sendo declarado revel.

O réu Salim, ora apelante, afirmou que os autores não detêm a posse do imóvel e que não consta nos autos prova da união estável mantida entre a genitora deles e o antigo proprietário, de modo que não fazem jus à reintegração na posse do bem.

Como provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos
recibo firmado por Claudomiro Aragão de Araújo, em 02.08.1989, declarando ter recebido de Raimunda Lopes Braga a quantia de NCZ$ 500,00 (quinhentos cruzados novos) pela venda do imóvel composto por casa-barraca de madeira, piso de chão, coberta de palha, ainda com compartimento em fase de acabamento, edificada em terreno urbano do patrimônio municipal, com 10 m (dez metros) de frente por 30 m (trinta) metros de fundos, situado à travessa Raimundo Uchôa de Carvalho, lado leste, bairro Pajuçara, entre Avenida Anísio Pinto e Avenida Frei Reinério, Monte Alegre/PA
- Num. 4396282 - Pág. 18; fotografias do imóvel - Num. 4396282 - Pág. 19;
certidão de óbito de Raimunda Dias Lopes (estado civil – divorciada), ocorrido em 18.08.2011, declarado por Maria das Graças Lopes Figueiredo
- Num. 4396282 - Pág. 20; contrato de compra e venda do terreno, firmado entre Claudoiro Aragão de Araújo e Salim Braga Kzan, em 26.12.2013, tendo por objeto o imóvel localizado na Rua Raimundo Uchôa de Carvalho, n. 450, Bairro Pajuçara, Monte Alegre/PA, medindo 10 m (dez metros) de frente por 30 m (trinta metros) de fundos

- Num. 4396287 - Pág. 7/8;
comprovante de pagamento de IPTU do imóvel, no nome do réu, relativo ao ano de 2014 -
Num. 4396287 - Pág. 10; comprovantes de IPTU no nome de Raimunda Dias Lopes, relativo aos anos de 2004, 2005, 2006, 2001 - Num. 4396288 - Pág. 4/08; certidão

de casamento de Raimunda Dias Lopes, declarando o divórcio do, então, marido Manoel da Costa Braga em 21.08.1991 -
Num. 4396288 - Pág. 9.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que, para a validade do negócio jurídico, é necessária a cumulação de três elementos: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, nos termos do art. 104 do diploma civil de 2002. Junte-se a estes a necessidade de manifestação de vontade livre e de boa-fé, para a perfeição do negócio quanto ao plano da validade.

Ausentes tais requisitos, o legislador achou por bem considerar nulo o negócio jurídico, consoante art. 166 do CC/02:

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

No que diz respeito ao contrato de compra e venda, é máxima do direito a impossibilidade de alienação de bem do qual não se dispõe. Significa dizer, não pode o vendedor alienar aquilo que não lhe pertence. Tratar-se-ia de venda
a non domino,
nula de pleno direito. Tal máxima resta evidente nos termos do art. 481 do CC/02, que afirma
:
“
Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.”.
Embora nos autos, conste que nenhuma das partes detém a efetiva propriedade do imóvel (haja vista a ausência de sua certidão de registro), entendo que ainda assim encontra-se patente a ilicitude do objeto do contrato de compra e venda firmado entre os dois réus, senão vejamos.

Consta nos autos recibo de compra e venda firmado pelo réu Claudomiro ainda no ano de 1989 (supostamente ao término da relação de união estável), declarando ter alienado o bem a Raimunda Dias Lopes. Portanto, entendo que a alegação do apelante quanto à ausência de provas nos autos da relação familiar mantida entre as partes é indiferente à validade do negócio jurídico, pois o cerne da questão consiste em saber se o réu poderia ou não dispor do imóvel como o fez e, ante o conteúdo do recibo, tenho que não poderia, pois já tinha alienado o terreno à genitora dos autores (Num. 4396282 - Pág. 18).

Perceba-se, atribuir validade ao contrato de compra e venda firmado entre os dois réus significa chancelar a má-fé e ilegalidade praticadas pelo réu Claudomiro, permitindo seu duplo enriquecimento com a venda do bem. Postura esta não compatível com o ordenamento jurídico pátrio, pois torna evidente a ilicitude do objeto do negócio jurídico, tornando-o inválido. Ainda que se considere a boa-fé do adquirente do imóvel, ora apelante, esta não legitima a venda, pois estamos diante de nulidade absoluta, a qual não admite convalidação ou confirmação, por força do art. 169 do CC/02, cabendo a ele tão somente buscar a reparação dos danos pelas vias judiciais cabíveis.

O réu Claudomiro sequer veio a juízo, refutar as alegações dos autores, ficando bastante fragilizada a defesa do segundo réu, que não conseguiu elidir as alegações dos apelados quanto à justa posse anterior exercida sobre o imóvel por sua genitora, pois em momento algum a validade do recibo foi questionada, logo a tomo como prova.

Nesse sentido, tem se manifestação a jurisprudência nacional:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. VENDA A NON DOMINO. TUTELA REINTEGRATÓRIA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. Demonstrados os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil, notadamente a posse e a sua perda em razão de esbulho, deve ser outorgada ao possuidor a tutela reintegratória. II. Caracteriza esbulho a investida possessória contrária ao direito vigente, isto é, desprovida de suporte jurídico válido e eficaz. III. Considera-se injusta a posse exercida com base em contrato de compra e venda desprovido de qualquer validade jurídica. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF - APC: 20110910209449, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/02/2015 . Pág.: 172)

RECURSO INOMINADO. DESISTÊNCIA DO PEDIDO RELATIVO AO DANO MATERIAL. DISCORDÂNCIA DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. PEDIDO PREJUDICADO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZEREXTRA PETITA CONSTANTE DA INICIAL. PRELIMINARES AFASTADAS. . COMPRAMÉRITO E VENDA DE VEÍCULO. RECLAMADA QUE VENDEU O BEM A SEU COMPANHEIRO E DEPOIS VENDEU AO RECLAMANTE. VENDA REALIZADA POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO DO BEM. VENDA .A NON DOMINO NEGÓCIO JURÍDICO NULO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 166, INCISO II, DO CC. RETORNO AO RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGOSTATUS QUO ANTE. AO AUTOR QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0016051-47.2015.8.16.0129 - Paranaguá - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 23.04.2019) (TJ-PR - RI: 00160514720158160129 PR 0016051-47.2015.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Juíza Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VENDA “A NON DOMINIO” DE GADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DAS TESES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUTELA NA NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO - RECONVENÇÃO APRESENTADA – PROVAS ESCLARECEDORES – DEVER DE PAGAR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A venda realizada por quem não é proprietário do bem, e sem a autorização do verdadeiro dono, configura venda a non domino. Parte compradora que não se precaveu minimante na neg [...] (TJ-MT - AC: 10009963220188110013 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A venda realizada por quem não é proprietário do bem, sem a necessária autorização do titular do direito de propriedade, configura venda a non domino, por configurar-se negócio nulo . 2. O adquirente de bens por transferência a non domino, mesmo que com boa-fé, não tem direito de reclamar a proteção possessória do bem contra o real proprietário, por vício intrínseco da ineficácia em relação ao dono. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-AM 07173383820128040001 AM 0717338-38.2012.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 04/02/2018, Primeira Câmara Cível)

De todo o exposto, confirmo a sentença combatida, que declarou a nulidade do contrato de promessa de compra e venda firmado entre o réu Salim Braga Kzan e o réu Claudomiro Aragão de Araújo, diante da ilicitude de seu objeto, nos termos do art. 166, inciso II do CC/02.

Ultrapassado tal ponto, resta analisar a natureza da posse exercida por ele e se os autores preenchem os requisitos legais para requererem a tutela possessória, nos termos do art. 927 do CPC/71, vigente ao tempo dos fatos.

Pois bem.

Quanto ao tema, dispõe o diploma civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

[...]

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

[...]

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a já referida distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

A anulação do contrato de compra e venda elide a justeza da posse exercida pelo apelante, tornando-a injusta diante da ausência de título válido. Nesse sentido, a posse adquirida com vício mantém-se viciada, salvo prova em contrário (art. 1.203 do CC/02).

Conceituando a posse injusta, leciona o mestre Venosa:

A posse exige, em princípio, que sua origem não apresente vícios. Posse viciada é aquela cujo vício originário a torna ilícita. Como alerta Pontes de Miranda (1971, v. 10:120), no mundo fático não existe o justo ou injusto. Estes são conceitos jurídicos. Procede injustamente aquele que atenta contra o Direito.

A justiça ou injustiça da posse é conceito de exame objetivo. Não se confunde com a posse de boa ou de má-fé, que exigem exame subjetivo, ou seja, exame da contade do agente. Para sabermos se uma posse é justa, não há necessidade de recorrer à análise da intenção da pessoa. A posse pode ser justa e o possuidor ignorar o vício. (2020, p. 70).

Os apelados, ao apresentarem seus documentos pessoais, comprovaram a condição de filhos de Raimunda Dias Lopes (Num. 4396282 - Pág. 9/17), embora
Raimundo Jorge Dias Lopes e Maria Antônia Dias Lopes somente tenham apresentado escritura pública de procuração, na qual se autodeclaram filhas dela. Todavia, a filiação não foi impugnada, logo presumo verdadeira. Na condição de filhos da possuidora do imóvel, que residiu no local até seu falecimento, entendo que têm direito à permanência na posse, em decorrência dos arts. 1.206 e 1.207 do CC/02, que dizem:

Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.

Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais.

Sendo assim, considerando a ilicitude da posse exercida pelo recorrente, diante da nulidade da compra e venda do imóvel e a justa posse exercida anteriormente pela genitora dos apelados, entendo configurado o esbulho e, assim, preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela possessória em favor dos apelados, nos termos do art. 927 do CPC/73 (hoje art. 561 do CPC/15), considerando acertada a sentença de origem, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 17/11/2021